Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725158-06.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA PORTUGAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 20612728), bem como “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 20613211) manejados pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PASSAGEIRA EMPURRADA E PISOTEADA DENTRO DO ÔNIBUS. FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA VIAÇÃO PIONEIRA. Não prosperam. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, inerente ao risco de sua atividade, conforme preceituam os art. 37, § 6o, da CF. Por sua vez, o Distrito Federal, titular do serviço, ao figurar como poder condescendente, não está isento de responsabilidade, visto que responsável por escolher e fiscalizar as atividades prestadas pelos seus concessionários. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária para pagamento de danos materiais e morais provocados por tais concessionárias prestadoras de serviço público, ou seja, ocorrerá somente em caso de insolvência, resguardado o direito de regresso. 3. Presente o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido pela parte autora, quando sofreu acidente dentro do ônibus e a parte ré não prestou o atendimento devido, negligenciando o fato ocorrido. Quanto a correção monetária essa deve ser aplicada a partir do arbitramento e os juros de mora, a contar da citação, conforme consignado pela parte recorrente Viação Pioneira. 4. Em razão da quantidade de dias em tratamento médico, em razão dos remédios fortes que teve de tomar para controle da dor, a parte autora passou por sofrimentos intensos que R$ 2.000,00 (dois mil reais), não compensam os transtornos que passou a ter após o acidente sofrido, bem como não traz sentimento de justiça. A Viação Pioneira é empresa de grande porte, responsável pelo transporte público de diversas linhas do Distrito Federal, razão porque o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não gera enriquecimento da parte autora e nem empobrecimento do réu. 5. Precedentes: (Acórdão 1215106, 07051271520198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159411, 20160111283085ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 716/724); (Acórdão 1042871, 07006979720178070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 6/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PROVIDO EM PARTE. (Acórdão 1279158, 07251580620178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Do recurso extraordinário O Distrito Federal interpõe apelo extremo com base no art. 102, III, “a”, da CF/88. Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta afronta aos princípios da separação dos poderes e da Legalidade (arts. 2o e 37, caput, da CF/88), bem como ao art. 102, I, “a” e “l” e 100, § 12, ambos da CF/88. Alega contrariedade ao acórdão proferido no RE n. 870.947 (Tema n. 810/STF), julgado sob a sistemática da repercussão geral, pugnando seja afastada a aplicação de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) e determinada a incidência da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Nesse aspecto, verifica-se que o acórdão recorrido deu parcial provimento aos recursos inominados para reformar a sentença, a fim de condenar a ré Viação Pioneira Ltda. e, subsidiariamente, o Distrito Federal, por dano moral no valor em R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento da sentença, mais juros demora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Lado outro, a tese firmada no Tema n. 810/STF possui a seguinte redação: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Anote-se, por pertinente, que em 3/10/19, a Excelsa Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. Com efeito, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, portanto, ser aplicado o IPCA-E. No caso da taxa de juros aplicável ao caso concreto deve se ter em mente que se trata de responsabilidade subsidiária do Estado e não de responsabilidade direta. Contudo, como houve questionamento e a Suprema Corte decidiu a respeito da taxa de juros, a insurgência deve ser analisada pela turma recursal. Assim, faz-se necessária a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização possível juízo de retratação e adequação do julgado à tese relativa ao Tema n. 810/STF, se for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, observando que se trata de responsabilidade subsidiária e não direta. - Do “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” O ente distrital apresenta requerimento denominado de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (em 15/10/2020), tendo por base o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/209, alegando que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal “deu interpretação diversa a casos iguais julgados pelo Superior Tribunal de Justiça”. Pugna pela reforma do acórdão e incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009), relativamente à incidência de juros de mora, haja vista a discrepância quanto ao entendimento fixado no Tema n. 905/STJ. Com relação ao art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, verifica-se que ele tem cabimento em duas situações: divergência de interpretação de turmas recursais de entes federativos diversos e/ou contrariedade com Súmula do STJ, isto em se tratando de matéria afeta aos Juizados da Fazenda Pública. No caso dos autos, conforme relatado, a alegação do Distrito Federal é de que a decisão atacada contraria a jurisprudência do STJ, entretanto, por não se tratar de contrariedade à Súmula, não tem cabimento o pedido de Uniformização. Nesse sentido, a jurisprudência daquela corte: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL RESTRITA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009, ART. 18). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo se extrai dos princípios diretores do sistema recursal do ordenamento processual nacional, os da legalidade e da taxatividade: (I) não há recursos sem que a Constituição Federal ou lei federal os estabeleça; e, assim, (II) só existem os recursos previstos por tais normas. 2. Nos termos do art. 18 da Lei 12.153/2009, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei só é cabível em relação a decisões divergentes proferidas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobre questões de direito material, inexistindo previsão legal para uniformização de decisões discordantes entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, como sucede no caso. 3. Por sua vez, a competência do Superior Tribunal de Justiça somente se instaura quando Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando a decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública contrariar súmula da Corte Superior (Lei 12.153/2009, art. 18, § 3o). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.807/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. INCABÍVEL O INCIDENTE. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa do acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, bem como reconhecer o direito ao recebimento do FGTS durante o período trabalhado. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. Na Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, deu-se parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Nesta Corte, não se conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei. III - Da leitura do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, conclui-se que o mecanismo de uniformização de jurisprudência dirigido a STJ é utilizado quando for verificada divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material, em duas hipóteses: i) quando as turmas de diferentes Estados derem à Lei Federal interpretações divergentes, e ii) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ. IV - Em resumo, a controvérsia refere-se à aplicação ou não da TR como índice de correção de FGTS. V - Esta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.205.946/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a norma que disciplina critérios de correção monetária e de juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, possui natureza eminentemente processual, acerca da qual não cabe pedido de uniformização de interpretação de lei. A propósito: (AgInt no PUIL n. 565/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/6/2018). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no PUIL 1.204/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 02/10/2020). Assim, no caso dos autos, o requerimento formulado pelo Distrito Federal deve ser indeferido de plano, haja vista que incabível na espécie. É de se observar, ainda, que a questão levantada pelo Distrito Federal restou decidida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), consoante já exposto, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, perfilhando o entendimento da Excelsa Corte no REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905). Nesse contexto, o instrumento processual adequado para eventual manutenção da autoridade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a Reclamação, na forma dos arts. 196 de seguintes do RITJDFT, ad litteris: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. (...) Quanto à competência, confira-se recente decisão proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio Bellizze na Reclamação n. 39.481/DF, publicada em 12/2/2020: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÕES AJUIZADAS CONTRA ACÓRDÃOS DAS TURMAS RECURSAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, POR SUAS CÂMARAS REUNIDAS OU SEÇÕES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECIDIDO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRG NA RCL N. 18.506/SP. ORIENTAÇÃO MATERIALIZADA COM A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, PUBLICADA EM 8/4/2016. PERMANÊNCIA NO STJ APENAS DAS RECLAMAÇÕES QUE JÁ HAVIAM SIDO DISTRIBUÍDAS. Reclamação não conhecida, ordenado o seu encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nessa senda, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada em 6/4/2016, concluiu o julgamento da Questão de Ordem no AgRg na Rcl n. 18.506/SP, e deliberou o seguinte: Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Cumpre mencionar que, no particular, não se aplica o princípio da fungibilidade, impedindo o seu conhecimento na forma de Reclamação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 12/STJ. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. LEI 12.153/2009. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO SUMULADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior tem por incabível o ajuizamento de reclamação, com base na Resolução 12/2009 do STJ, para atacar decisão de interesse da Fazenda Pública, ante a existência de procedimento específico de uniformização de jurisprudência (art. 18, § 3o, da Lei n.o 12.153/09). 2. A Primeira Seção desta Corte firmou entendimento de que não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade para o fim de ser autorizado o recebimento da insurgência reclamatória como como Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, haja vista o rito específico desse último, bem como o fato de não haver dúvida objetiva sobre o instrumento de impugnação cabível na espécie, configurando-se erro grosseiro o manejo da reclamatória. 3. Foi opção expressa do legislador restringir no âmbito de cabimento do pedido de uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública instituídos pela Lei n. 12.153/2009 apenas a duas hipóteses - interpretação divergente entre Turmas de diferentes Estados e contrariedade com súmula deste Superior Tribunal de Justiça - consistindo silêncio eloquente quanto a todas as demais (Rcl 22.033/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell marques, Primeira Seção, DJe 16/04/2015). Assim, a divergência interpretativa entre a decisão obtida na esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça somente autoriza o ajuizamento do incidente de uniformização quando o entendimento restar consolidado em enunciado sumular, o que tampouco se verifica no caso vertente. 4. Agravo interno improvido. (AgInt na Rcl 30.278/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Portanto, evidencia-se que a insurgência do Distrito Federal deverá se dar por meio de Reclamação, não se olvidando que se trata responsabilidade subsidiária e não direta, cabendo ao interessado protocolá-la diretamente junto ao Presidente do Tribunal, ocasião em que será distribuída para a Câmara de Uniformização (arts. 196, § 2o, e 197, ambos do RITJDFT). Desse modo, tal como prescreve o art. 10, VI, do RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação do relator indeferir de plano o processamento. Diante do exposto, em relação ao recurso extraordinário, como já há decisão do STF em sede repercussão geral, a questão deve ser decidida pela Turma Recursal, razão pela DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA REALIZAÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, se este for o caso (Tema n. 810/STF), nos termos do art. 1.030, II, do CPC; e, pelas razões acima expostas, por ser incabível no caso concreto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 20613211). Publique-se. Intimem-se. Preclusa, cumpra-se o comando da decisão. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF